Tribunal: TJBA
Processo: 0502432-55.2018.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502432-55.2018.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARINALVA ALVES DE SOUZA FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
ALBERTO VAZ SANTOS, RAFAEL SOUZA COUTINHO, HELDER DE SOUZA MATOS, ADRIANA CATANHO PEREIRA, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, ADRIANA CATANHO PEREIRA, ALBERTO VAZ SANTOS, HELDER DE SOUZA MATOS, RAFAEL SOUZA COUTINHO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. ICMS. TUST, TUSD E PERDAS DE ENERGIA. ADICIONAL DE 2% PARA O FUNDO DE COMBATE À POBREZA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por MARINALVA ALVES DE SOUZA FERREIRA e pela COELBA – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos: reconheceu a legalidade da inclusão das tarifas TUST e TUSD e das perdas de energia elétrica na base de cálculo do ICMS; admitiu a restituição de valores cobrados em alíquotas superiores a 25%, condicionada à apresentação de faturas comprobatórias; afastou o pedido de danos morais. A COELBA alegou ilegitimidade passiva e, no mérito, questionou sua condenação. A autora pleiteou a declaração de inconstitucionalidade do adicional de 2% do ICMS e a ilegalidade das cobranças de TUST, TUSD e perdas de energia, além de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a COELBA possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; (ii) estabelecer se é devida a restituição dos valores cobrados a título de ICMS com alíquota superior a 25%, incluindo o adicional de 2% para o Fundo de Combate à Pobreza; (iii) determinar se as tarifas TUST, TUSD e as perdas de energia podem compor a base de cálculo do ICMS; e (iv) apurar se há dano moral indenizável decorrente das cobranças impugnadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de energia elétrica possui legitimidade passiva quando os pedidos deduzidos na ação não se limitam à discussão tributária, abrangendo também a legalidade das tarifas de transmissão, perdas de energia e eventual falha na prestação do serviço.

A cobrança de ICMS sobre energia elétrica acima de 25% somente é passível de restituição se comprovada, por documentos, a aplicação de alíquota superior ao limite legal, o que deve ser analisado na fase de cumprimento de sentença.

O adicional de 2% do ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza possui amparo constitucional, conforme decidido pelo STF no Tema 1305, não havendo inconstitucionalidade em sua cobrança sobre o fornecimento de energia elétrica.

As tarifas TUST, TUSD e perdas de energia integram a cadeia de fornecimento de energia elétrica e, portanto, compõem legitimamente a base de cálculo do ICMS, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 986.

Não há dano moral indenizável quando não demonstrado abalo psíquico significativo decorrente da conduta das rés, sendo insuficiente a alegação de prejuízo econômico ou desagrado com a cobrança de tributos para justificar indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 5º, II, 21, XII, b, 37, caput, e 175; ADCT, art. 82, §1º; CC, art. 186; CPC, arts. 85, §§2º e 11, 98, §3º, 485, VI, e 927, III; LC nº 87/1996, art. 13, §1º, II, "a"; Lei Estadual/BA nº 7.014/1996.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 592.152, Tema 1305, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 19.04.2023; STJ, REsp nº 1.692.023/MT, Tema 986, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 14.10.2020; TJBA, AI nº 8055177-89.2023.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense, 1ª Câmara Cível, j. 30.01.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
0502432-55.2018.8.05.0141
, em que figuram como simultaneamente como apelantes e apeladas
MARINALVA ALVES DE SOUZA FERREIRA
,
COELBA – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
e apelado ESTADO DA BAHIA
.

Acordam

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
a ambos os recursos de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07-239